Tribunal: TJSP
Processo: 1003186-63.2017.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de procedência. Apelo do corréu fiador. Alegação de que não foi celebrado mero adendo ao primeiro contrato, mas um novo que não previu a garantia, que constitui inovação recursal. Não conhecimento. Contrato de locação que dispôs sobre a manutenção da garantia até a desocupação efetiva do imóvel. Exoneração verbal não comprovada. Ônus que era

Ementa:

LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de procedência. Apelo do corréu fiador. Alegação de que não foi celebrado mero adendo ao primeiro contrato, mas um novo que não previu a garantia, que constitui inovação recursal. Não conhecimento. Contrato de locação que dispôs sobre a manutenção da garantia até a desocupação efetiva do imóvel. Exoneração verbal não comprovada. Ônus que era do fiador apelante. Impugnação genérica aos valores apontados na inicial e ausência de prova do pagamento dos aluguéis e encargos. Ausência, contudo, de vistoria final que impede a constatação dos danos alegados pelo autor. Meros orçamentos juntados com a inicial insuficientes a comprovação do alegado. Indenização pretendida a título de danos materiais que deve ser afastada. Pedido parcialmente procedente. Redistribuição do ônus da sucumbência. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO